Tribunal: TJMT
Processo: 1021225-07.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CICERO PEREIRA LIMA - CPF: 696.878.894-20 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), COP VARZEA GRANDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 10.736.157/0001-33 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), INNOVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 30.040.284/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1021225-07.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

JOSÉ CÍCERO PEREIRA LIMA

Recorrido:

COP VARZEA GRANDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA/INNOVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM UMA DAS EMPRESAS REQUERIDAS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de reclamação cível, em que o Recorrente afirma ter contratado serviços odontológicos das Recorridas, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), parcelados em vinte e quatro prestações. Narra que o serviço não foi realizado. Assim, pleiteou pela restituição dos valores e condenação em danos morais.

2.
Contestada, a ação foi julgada parcialmente procedente, consignando: “
Em face do exposto, rejeito a preliminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. Condenar a ré COP VARZEA GRANDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA a restituir a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) com correção monetária, indexada pelo INPC, a contar do desembolso e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação; 2. Condenar a reclamada COP VARZEA GRANDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA na reparação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. No concernente ao pedido de justiça gratuita a análise será realizada em eventual recurso. 3. Indeferir os pedidos em face de INNOVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA”.

3.
O Recorrente, em seu recurso interposto, afirma que a sentença comporta reforma, para que a Recorrida Innova Clínica Odontológica LTDA, no polo passivo da presente Ação, posto que, a mencionada Empresa funciona no mesmo local da COP, com o mesmo ramo de atuação. Afirma ainda que efetuou o pagamento de uma prestação perante a Recorrida Innova.

4
. Em razão da distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) era da Recorrente a obrigação de comprovar nos autos a efetiva realização do negócio jurídico com a empresa INNOVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA para a prestação dos serviços odontológicos.

5.
O pagamento realizado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), acostado no recurso inominado (id. 169259737), não é apto a demonstrar que se tratava do mesmo serviço contratado com a ré COP Várzea Grande Clínica Odontológica. Ressalto ainda que o recibo juntado não apresenta indicativos de que se referia ao serviço, objeto da demanda.

6.
Além disso, não há como acolher a alegação de que a ré
COP Várzea Grande Clínica Odontológica não possui sede neste estado, com o intuito de fraudar os credores, em decorrência da ausência de provas.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023